Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706670-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações no Estado de São Paulo Embargada: Fundação Sistel de Seguridade Social D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações no Estado de São Paulo (Id. 15071861) contra o acórdão (Id.14921956), que negou provimento ao recurso manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator